Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-02.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002427-02.2017.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL BARBOSA DE MORAIS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. APÓS, TORNEM-ME CONCLUSOS. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020 13:48:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator